Tribunal: TJSP
Processo: 1008934-95.2023.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer e indenizatória. Fornecimento de energia elétrica. Recusa da concessionária em proceder à instalação. Alegação de ocorrência de danos morais. Sentença de procedência. Recurso da ré. Preenchimento dos requisitos necessários para a prestação do serviço. Posse do imóvel devidamente comprovada. Irregularidade fundiária. Irrelevância para o presente fim.

Ementa:

APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer e indenizatória. Fornecimento de energia elétrica. Recusa da concessionária em proceder à instalação. Alegação de ocorrência de danos morais. Sentença de procedência. Recurso da ré. Preenchimento dos requisitos necessários para a prestação do serviço. Posse do imóvel devidamente comprovada. Irregularidade fundiária. Irrelevância para o presente fim. Essencialidade do fornecimento de energia elétrica. Mínimo existencial. Obrigação de fazer bem fixada. Indenização por danos morais de rigor. Ofensa à dignidade do consumidor. Valor indenizatório de R$ 5.000,00. Razoabilidade. RECURSO DESPROVIDO.